Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014216-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), VILSON VIGOLO - ME - CNPJ: 01.327.048/0001-71 (AGRAVANTE), LUCIANA VARGAS LOZADA - CPF: 495.211.441-49 (AGRAVADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (PROCURADOR), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUES DA SILVA (AGRAVADO), LUCIANA VARGAS LOZADA - CPF: 495.211.441-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), FUNERÁRIA SÃO JORGE ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora deve incidir sobre bem de propriedade do devedor, não cabe ser admitida sobre imóvel registrado em nome de terceiro, ex-esposa do executado falecido, notadamente quando pende discussão acerca da referida propriedade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014216-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VILSON VIGOLO - ME

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUES DA SILVA

Proc. referência
:

Execução de Título Extrajudicial n. 0001623-89.2006.8.11.0040 - Cód. 32463, N. 135/2006, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Vilson Vigolo-ME de decisão que na Ação de Execução movida em desfavor de Espólio de Vanderlei Marques da Silva,
afastou
a

penhora sobre o imóvel de matrícula 6.253 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, por considerar que o bem não está registrado em nome do devedor, ora agravado, mas em nome de Mareni da Silva, ex-esposa do falecido.

A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel em questão é de titularidade do agravado, que desde antes do falecimento os herdeiros já estavam na sua posse, que o bem foi arrolado na ação de inventário e não houve impugnação quanto à propriedade como sendo do espólio, derivada de anterior partilha, à época da separação do casal.

Afirma que não cabe mais discussão acerca da legitimidade da propriedade do imóvel porque a ação de inventário foi extinta por sentença não recorrida pela titular do imóvel, Sra. Mareni da Silva.

Argumenta que a não insurgência contra a sentença proferida na ação de inventário legitima ainda mais a penhora sobre o bem.

Alega ainda que a jurisprudência admite a possibilidade de penhora de bens em nome de terceiro, quando, excepcionalmente, comprovado que o imóvel, de fato e de direito é da propriedade do devedor.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja mantida a penhora sobre o imóvel, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da lide segundo o interesse do credo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 173170652).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 176013664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que afastou a penhora sobre o imóvel de matrícula 6.253 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, de propriedade da Sra. Mareni da Silva, ex-esposa do falecido executado.

Na origem, cuida-se de ação de execução movida por Vilson Vigolo-ME (nome fantasia Funerária São Jorge), em desfavor de Vanderlei Marques da Silva, em que a empresa exequente objetiva receber crédito que somam a quantia de R$ 7.204,00 em decorrente de serviços funerários prestados na data de 19/04/2005, em razão da morte do filho do Sr. Vanderlei, posteriormente falecido.

Consta que após diligências a procura de bens do executado, a exequente requereu que fosse efetuada a penhora sobre o imóvel em questão, porém, o Juízo de origem constatou estar o bem penhorado em nome de terceira pessoa, estranha a lide, assim como que a questão acerca da propriedade do imóvel na ação de inventário ainda pende de discussão, porquanto determinou o levantamento da penhora, decisão que é objeto deste recurso.

É cediço que para o deferimento da penhora necessária a presença da comprovação da propriedade do bem pelo executado e tal comprovação se dá pela certidão de registro de imóveis, conforme o artigo 1245 do Código Civil.

Ressalta-se que a penhora deve incidir sobre bens de propriedade do devedor, não cabe ser admitida sobre imóvel registrado em nome de terceiro.

A penhora de imóveis registrado em nome de terceiro é medida excepcional a ser avaliada no caso concreto, a partir de provas que demonstrem, em um juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor, o que não ocorre na espécie.

No caso, tem-se que ainda pende de discussão se o imóvel penhorado na presente ação pertence ao executado falecido. Logo, como registrado pelo Juízo de origem, tal situação obsta a prática de quaisquer atos expropriatórios que envolva o referido bem.

Nesse contexto, a decisão agravada consignou:

“Sem delongas, ressai da análise dos autos que o imóvel penhorado para a satisfação do crédito do autor (id. 69368747- pág. 187-189),
constitui bem que não está registrado em nome do devedor
(id. 91261332 – pág. 1), mas em nome de Mareni da Silva, primeira esposa do falecido Vanderlei.

Segundo narra a parte autora, embora o imóvel esteja em nome de Mareni, nos autos da ação de dissolução da sociedade conjugal, processo n° 445/99, que tramitou perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, o imóvel penhorado coube ao falecido Vanderlei (id. 91261330 – pág. 24).

A demandante acostou aos autos cópia do processo de inventário dos bens deixados por Vanderlei, processo n° 424/2005, no qual foi nomeada inventariante Luciana Vargas Lozada (id. 91261331 – pág. 162), estando arrolado entre eles o imóvel penhorado na presente demanda (id. 91261331 – pág.26).

Ocorre, contudo, que
houve insurgência por parte da proprietária registral do bem acerca da referida inclusão, a qual sustenta que o imóvel não pertencia ao falecido
(id. 91261331 – pág. 216).

Destaco que a documentação acostada aos autos nada refere acerca da resolução da questão alusiva à propriedade do referido imóvel, conforme certidão acostada em id. 91261331, pág. 412
.

Em consulta aos autos da ação de inventário, processo n° 0005104-94.2005.8.11.0040, também em trâmite nesta Vara, constatei que a discussão envolvendo a propriedade do imóvel objeto da matrícula n° 6253/01 não restou solvida
.

Diante desse contexto,
ainda pende de discussão se o imóvel penhorado na presente ação demanda pertence ao falecido Vanderlei, situação que obsta a prática de quaisquer atos expropriatórios envolvendo referido bem
.

Importa mencionar, ainda, que o pedido de transferência do registro do imóvel para a cidade de Sorriso deverá ser veiculado na via administrativa, observados os tramites próprios entre os respectivos Registros.

Nesse cenário, indefiro os pedidos formulados pela parte autora na manifestação de id. 91261329 – pág. 1-2, porquanto
pendente questão prejudicial a ser solvida nos autos da ação de inventário
, e determino, por conseguinte, o arquivamento provisório do presente feito”. (g.n)

Sobre o tema, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - BEM PERTENCENTE A TERCEIROS
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 805 do CPC/15, consagra o princípio da menor onerosidade, devendo a execução se processar da forma menos gravosa para o executado, compatibilizando-se com o direito do exequente à satisfação do seu crédito e à tutela jurisdicional adequada e efetiva.

2. A ordem preferencial de nomeação à penhora dos bens do devedor prevista pelo art. 835, CPC/15, não é absoluta, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do caso concreto, à potencialidade de satisfazer o crédito exequendo e a forma menos onerosa para o devedor. Entretanto, não demonstrada a tentativa prévia de outros meios, bem como o bem indicado estar registrado em nome de terceiro estranho à lide, não há como se deferir o pedido.

3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.097236-0/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 31/01/2022) (g.n)

Dessa forma, é caso de manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023